Tribunal: TJDFT
Processo: 0710912-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. As hipóteses previstas no art. 53 do CPC devem ser analisadas sob uma visão panorâmica do processo civil, que culmina na interpretação de que a regra contida na alínea “b” do inciso III do art. 53 do CPC é especial em relação à alínea “a”, porquanto disciplina situação mais específica, no caso de pessoa jurídica que, além de sede (como todas têm), possui também agência ou sucursal, em que foram contraídas as obrigações questionadas na demanda.

2. No caso em que as obrigações foram contraídas na agência ou na sucursal da pessoa jurídica ré, aplica-se a regra contida na alínea “b” do inciso III do art. 53 do CPC, fixando-se a competência do lugar onde se acha a agência ou a sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu.

3. A aplicação dos enunciados da Súmula 33/STJ e da Súmula 23/TJDFT não podem servir como meio de tutelar a escolha aleatória de foro, sob pena de ferir o princípio do juiz natural e as leis de organização judiciária, impondo sobrecarga ao Poder Judiciário do Distrito Federal e comprometendo a prestação jurisdicional célere e de qualidade deste Tribunal.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.